Tribunal: TCU
Processo: 021.881/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 782/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde em favor de Frederico Carlos de Carvalho Soares, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o interessado percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e de "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando que, para a concessão da vantagem de "opção" na aposentadoria, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme normativos e jurisprudência deste Tribunal: a) implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher), ressalvadas as hipóteses de aposentadoria especial previstas em lei; b) exercício até 18/1/1995 de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; c) não estar cumulativo com a vantagem do art. 192 da Lei 8.112/1990; d) não estar cumulativo com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando que foram cumpridas três dessas quatro condições para a concessão da vantagem de "opção", conforme demonstrado nos campos do ato: o interessado implementou os requisitos para aposentadoria proporcional, com 32 anos, 9 meses e 11 dias de tempo de contribuição, conforme o campo "Tempo de contribuição para a aposentadoria" do ato; exerceu função comissionada por mais de cinco anos ininterruptos, conforme o campo "Funções exercidas" do ato, que registra o exercício de funções de direção e assessoramento por períodos superiores ao exigido; e não há registro de acumulação com a vantagem prevista no art. 192 da Lei 8.112/1990, conforme o campo "Acumulação de cargos ou benefícios", que indica ausência de indícios de acumulação; Considerando, assim, que, no caso concreto, a concessão da vantagem de "opção" está irregular unicamente por estar cumulativa com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos), em afronta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e ao art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e de "quintos/décimos" é expressamente vedado, uma vez que ambas as vantagens decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, o exercício pretérito de cargo ou função de confiança; Considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que estabelece ser ilegal a acumulação das vantagens de "quintos" e "opção", conforme os Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Rel. Ministra Ana Arraes), 1.599/2019-TCU-Plenário (Rel. Ministro Benjamin Zymler) e 4.552/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro Antonio Anastasia), entre outros; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 29/8/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e artigo 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Frederico Carlos de Carvalho Soares; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 021.881/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Frederico Carlos de Carvalho Soares (XXX.273.706-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Nacional de Saúde, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, que deverá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas é ilegal, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio do interessado; 1.7.2. após a escolha do interessado, promova a exclusão da vantagem não escolhida, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.